Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716400-55.2019.8.07.0020 APELANTE: ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PALAU REPRESENTANTE LEGAL: ZILANDA ARAUJO MOURA PALAU APELADO: CELHIA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS, MERCIO SANTANA RAMOS DESPACHO A apelação interposta pelo Espólio-autor (id. 45324704) está desacompanhada do comprovante do preparo, tendo em vista o pedido recursal de gratuidade de justiça. No entanto, conforme decidido anteriormente (id. 36043402), constata-se que o Juízo a quo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, intimou o Espólio-autor para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 35115470), oportunidade em que procedeu ao recolhimento das custas iniciais (id. 35115473 e 35115474). Além disso, na apelação interposta da r. sentença anulada por esta Sexta Turma Cível comprovou o recolhimento do preparo (ids. 36628263 a 36628269). Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT que “o recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se como preclusão lógica” (Acórdão 1368604, 07032625820188070019, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, intime-se o Espólio-autor para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos, juntamente com a APC 0700378-46.2019.8.07.0011, cadastrada para julgamento simultâneo (id. 35183675). Brasília - DF, 9 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora